Tribunal: TJSP
Processo: 1061874-02.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - exibição de documento - documentos apresentados nos autos pelo requerido - eventuais discordâncias que deverão ser tratadas pelas vias processuais adequadas - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.